Tribunal: TJDFT
Processo: 0739449-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739449-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL ECONOMICA DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA LTDA - COOPERBRAPA AGRAVADO: TERRACAP DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela COOPERATIVA HABITACIONAL ECONÔMICA DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA LTDA – COOPERBRAPA, contra a decisão de ID 30300151, proferida em ação, pelo rito ordinário, ajuizada em face da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, que indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora, para tornar indisponíveis os imóveis objeto do litígio, oficiando-se ao competente Cartório de Registro de Imóveis, até ulterior deliberação no processo. Afirma, em suma, que a decisão agravada está equivocada, pois é de clareza solar que os imóveis objetos da lide não podem ser alienados, por se tratar de coisa litigiosa; que o Código de Processo Civil inibe a concessão da cautela quando a medida produzir efeitos irreversíveis à parte adversa, o que não ocorre no caso; que há perigo reverso, pois documentou a sua inicial com notificação, em que se evidencia a intenção da ré de levar os bens a leilão; que a antecipação de tutela não fere o princípio do contraditório, como entendeu a decisão; que o princípio do contraditório deve ceder ante o princípio da garantia da prestação jurisdicional, que não deve ser apenas legal, mas, efetiva; que a negativa de concessão da tutela de urgência acarreta evidente prejuízo ao resultado útil do processo. Requer seja provido o agravo de instrumento, para concessão da tutela de urgência pleiteada na inicial, impedindo-se a alienação, pela ré, ou a sua promessa de fazê-lo, dos imóveis que constituem objetos mediatos da pretensão deduzida. Parte isenta do recolhimento das custas recursais, em face da gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição (ID 31305594 p. 93). Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, verifica-se ausentes ambos os requisitos para concessão da medida. Consoante exposto na petição inicial (ID 31305593 e 31305594), a TERRACAP alienou à ora agravante três imóveis: em 26 de novembro de 2007, o Lote 09, Via QNM 12/14, Ceilândia, PA n. 111.002.102/2007; o Lote 740, Quadra 03, Setor Leste, na Região Administrativa do Gama, PA n. 111.002.106/2007; e, em 27 de maio de 2008, Lote no 1, Conjunto 6, da QS 318, da Região Administrativa de Samambaia, PA n. 111.000.563.2008-3. Verifica-se, ainda, que a agravante aduziu que restou inadimplente com o pagamento das parcelas, em face da incidência de encargos abusivos cobrados pela Terracap, o que a levou a aceitar, em 2020, renegociação proposta pela empresa pública, que, usurpando suas atribuições, agiu como instituição financeira, novando a dívida, representadas por “Escrituras Públicas de Confissão de Dívida com Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia”, na forma do previsto na Lei n. 9.514/1997. Assim, evidencia-se a pretensão da autora em obter declaração de nulidade da “Escrituras Públicas de Confissão de Dívida com Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia”, arguindo, em apertada síntese, ausência de capacidade e legitimidade da Terracap, lesividade do negócio e sua hipossuficiência técnica e, ainda, simulação do negócio jurídico. Entretanto, não há nos autos, nesse momento, evidências que conduzam à percepção de violação ao artigo 104 do Código Civil (agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; forma prescrita ou não defesa em lei). Tampouco restou demonstrado o propósito da Terracap de fraudar lei imperativa (art. 166, VI, CC), por não possuir autorização do Conselho Monetário Nacional para financiamento e operações de crédito fiduciário; ou, ainda, que se cuidou de negócio simulado (art. 167, § 1o, II, do CC). A toda evidencia, as alegações da parte não prescindem da instauração de contraditório e ampla instrução probatória. Em cognição sumária, verifica-se apenas que a empresa pública firmou negócio jurídico com constituição de alienação fiduciária em garantia (ID 31305594 p. 11/22), o que não significa dizer que está operando a concessão de créditos fiduciários, como se ente financeiro fosse. Da mesma sorte, as alegações de lesão e onerosidade excessiva (anulabilidade), desprovidas de sustentação técnica, haja vista que, de plano, não se pode dizer houve indevida capitalização de juros, anatocismo e incidência de encargos abusivos no contrato, o que demanda dilação probatória e, quiçá, realização de perícia. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que não há como suspender os efeitos da mora, para discussão de legitimidade dos encargos da contratação, sem a consignação integral das parcelas objeto do negócio pelo comprador (Súmula 380, do STJ). Outrossim, a agravante é Cooperativa Habitacional, cujo objeto social, definido em seu estatuto é “proporcionar exclusivamente a seus cooperados, a construção e aquisição de unidades habitacionais, a preço de custo”, “escolher e contratar a aquisição de terrenos, benfeitorias e equipamentos indispensáveis à execução de seus empreendimentos” (cláusulas 5a e 6a do Estatuto Social – fl. 197 pdf), e, nesse passo, é descabida a alegação de que não tem expertise na sua própria área de atuação, em que opera desde 1991 (artigo 1o). Ademais, a petição inicial revela que, declarada a nulidade das Escrituras Públicas de Confissão de Dívida com Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia, objetiva a parte a subsistência das anteriores “Escrituras de compra e venda” e que, reconhecida a anulabilidade dessas últimas – pela lesividade e onerosidade excessiva -, sejam rescindidas, com a incidência da Súmula 543, do Superior Tribunal de Justiça, obrigando-se a ré à restituição imediata de todas as parcelas pagas pela autora, devidamente corrigidas e acrescidas de juros (ID 31305594 p. 74). Ora, a par de não se cuidar de relação de consumo (Lei 5.861/72, art. 2o - REsp 540.811/DF), já se evidencia, da pretensão da parte, sem equívoco, a ausência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, haja vista que eventual alienação dos bens imóveis objeto dos negócios jurídicos entabulados em nada obstam a obtenção, no final, do desfazimento dos negócios e eventual ressarcimento das quantias pagas. Vale acrescentar que a tutela de urgência ora vindicada atende apenas ao interesse unilateral da autora, configurando a desproporcionalidade da medida, que impediria a empresa pública de promover a alienação do bem, sem contrapartida da agravante/compradora e, embora a parte não tenha documentado o tempo da sua mora (sendo certo que permanece na posse dos bens), o alto montante das duas renegociações - documentadas nos autos - (R$2.572.506,62 – R$1.365.598,91) evidenciam a longa inadimplência. Por fim, insta esclarecer que a Terracap notificou a autora sobre o indeferimento de seu pedido de distrato, e esclareceu o início da deflagração dos procedimentos de execução da garantia prevista nas negociações (ID 31296344). Dessa forma, em análise prefacial, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte, tampouco o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, razão pela qual INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. À agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora